Tribunal: STF
Processo: ARE 1470770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/2003; 3º da EC nº 47/2005; 40, § 8º; e 42, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei nº 12.153/2009, objetivando o autor, servidor militar inativo, em apertada síntese, seja implementada a Gratificação de Risco de Atividade Militar - GRAM, criada por força da Lei Estadual nº 9.537, de 29/12/2021, e concedida a todos os militares da ativa indistintamente, de forma geral e abstrata.



    Inicialmente, submetendo-se ao entendimento da E. Turma Recursal, entendo que não assiste razão ao autor.



    É importante citar a norma que instituiu a Gratificação de Risco de Atividade Militar (Lei Estadual nº 279/79, art. 19-A, com as alterações da Lei nº 9.537/2021):



    "Art. 19-A. A Gratificação de Risco da Atividade Militar é fixada no percentual de 62,50% (sessenta e dois por cento e cinquenta centésimos), tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo, Gratificação de Habilitação Profissional e Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou Bombeiro Militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade (* Incluído pela Lei 9537/2021.)"



    Conclui-se, então, de acordo com o entendimento da Turma Recursal, que a GRAM possui caráter pro labore faciendo, observando-se que é paga (e concedida) aos militares da ativa, sem qualquer previsão de extensão ao inativos. 



     ( ... ) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente